Tribunal: CARF
Processo: 10920.903029/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903029/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.291 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF Nos 80 e
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp com
base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada. Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903029/2010-05
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903029/2010-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/10:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório, no
de rastreamento 863100832, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil,
na DRF Joinvile, em 19/05/2010, que reconheceu parcialmente a existência do
direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo, referente a saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário de 2006, homologando as compensações declaradas até o
limite deste, conforme demonstrativo constante no processo (fls. 15 a 18)

O crédito tributário pretendido, no total de R$ 9.365,26 (informado no
PER/DCOMP e DIPJ), foi demonstrado pela interessada no PER/DCOMP no
39782.11975.200409.1.7.02-0991. Foi reconhecido o saldo disponível no valor de
R$ 5.709,83.
Ocrédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados, razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação
declarada na Dcomp n° 09347.84374.310807.1.3.02-0229, restando o débitos
indevidamente compensados no valor original de R$ 3.937,06 (fl. 14).
As parcelas de composição do saldo negativo não confirmadas pela Autoridade
Administrativa estão detalhadas no demonstrativo de Análise das Parcelas de
Crédito (fl, 18).
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903029/2010-05

Inexistindo comprovante da data da ciência do Despacho Decisório, considera-se
tempestiva a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo,
em 29/06/2020 (fl. 20 a 23), na qual alega, em síntese, o seguinte:

O sujeito passivo prossegue seu arrazoado transcrevendo a legislação acima citada
e questionando o seguinte:
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903029/2010-05

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903029/2010-05

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903029/2010-05

Em 04/10/2010, o sujeito passivo foi cientificado do Despacho Decisório, por
Edital (fl. 172/172) e apresentou suas considerações, em 07/10/2011, alegando,
em síntese, o seguinte:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903029/2010-05

Além disso requereu a juntada de documentos.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/SDR conforme Acórdão 15-44.867 de 17 de agosto de 2018 (e-fls 216),
assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
EMENTA DISPENSADA
Acórdão dispensada de ementa, de acordo com a Portaria RFB n° 2724, de 27 de
setembro de 2017
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgaram procedente
em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito
creditório, no valor de R$ 172,69, além do já admitido no despacho decisório,
referente ao saldo negativo de IRPJ atinente ao ano-calendário de 2006 (cujo
crédito foi analisado por PER/DCOMP n° 39782.11975.200409.1.7.02.0991) e
determinou a homologação das compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido, nos termos do voto da Relatora.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903029/2010-05

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário, no qual, oferece os
argumentos abaixo sintetizados:
Registra que “(...) a Recorrente apresentou em sua Manifestação de
inconformidade, todos os informes de rencimentos entregues pelas fontes
pagadoras, os quais foram rechaçados pelos ilustres julgadores(... ) – A
desconsideração dos informes apresentados, que basearam a formação do crédito
utilizado pela Recorrente, fundamenta-se na alegação de que os informes de
rendimentos entregues não substituem o informe de rendimentos previsto na
legislação, especificamente no art. 12 da Instrução Normativa no 459/2004”.
Pontua ainda, “(...) que tal fundamentação não tem substrato jurídico para sua
manutenção. Veja-se que aqui se trata de formalismo exarcerbado por parte do
fisco, uma vez que, como sabido, o processo administrativo tem por princípio a
busca a verdade materia (...)”
Sustenta que “ (...) que a recorrente apresentou nos autos todos os informes de
rendimentos entregues pela fonte pagadora Cielo/Visanet (fls. (38 a 163), inscrita
no CNPJ sob o n° 01.027.058/0001-91, emitidos diretamente do sítio eletrônico da
empresa, emitidos por máquina maquineta, de forma que a identificação do
crédito depende do trabalho de consolidação de todos os informes, conforme
planilha (fls. 37) igualmente apresentada”.
Afirma que “Apresentou ainda o informe de rendimentos emitidos pela fonte
pagadora Redecard (fls. 33) inscrita no CNPJ sob o n° 01.425.787/0001, o qual
igualmente não foi analisado”.
Fundamenta que “(...) impugna a afirmação da autoridade fiscal de que os
referidos comprovantes, constante dos autos, não são hábeis para comprovar a
retenção, por não subsitituir o informe de redimentos previstos na IN SRF n°
459/2004”.
Anexou um julgado e, por fim, pede que “demonstrada a insubsistência e
improcendência das glosas efetivadas, espera e requer a Recorrente seja acolhido
o presente recurso para homologar integralmente a compensação realizada”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903029/2010-05

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito - Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório, no
de rastreamento 863100832, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, na DRF
Joinvile, em 19/05/2010, que reconheceu parcialmente a existência do direito creditório pleiteado
pelo sujeito passivo, referente a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2006, homologando
as compensações declaradas até o limite deste, conforme demonstrativo constante no processo
(fls. 15 a 18)
O crédito tributário pretendido, no total de R$ 9.365,26 (informado no
PER/DCOMP e DIPJ), foi demonstrado pela interessada no PER/DCOMP no
39782.11975.200409.1.7.02-0991. Foi reconhecido o saldo disponível no valor de R$ 5.709,83.
Ocrédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados, razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada na Dcomp
n° 09347.84374.310807.1.3.02-0229, restando o débitos indevidamente compensados no valor
original de R$ 3.937,06 (fl. 14).
As parcelas de composição do saldo negativo não confirmadas pela Autoridade
Administrativa estão detalhadas no demonstrativo de Análise das Parcelas de Crédito (fl, 18).

Os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgaram procedente
em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório, no valor
de R$ 172,69, além do já admitido no despacho decisório, referente ao saldo negativo de IRPJ
atinente ao ano-calendário de 2006 (cujo crédito foi analisado por PER/DCOMP n°
39782.11975.200409.1.7.02.0991) e determinou a homologação das compensações em litígio até
o limite do crédito reconhecido, nos termos do voto da Relatora e não houve o reconhecimento
da compensação em relação ao valor de R$ 2.120,57 (CNPJ 01.027.058/0001-91 – código de
receita 8045) e a importância de R$ 1.362,17 (CNPJ 01.425.787/0001-04 – código de receita
8045).
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903029/2010-05

Assiste razão a DRJ/SDR quando sustenta que a prova hábil para comprovar o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) é o comprovante de que trata a legislação tributária,
ou seja, o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, em nome do beneficiário. Na sua
ausência, por interpretação razoável, são admitidos os valores apresentados em Declaração de
Imposto de Renda (DIRF), nos termos do § 2o do art. 943 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99):
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das
informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]§ 2 O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Destaca-se, por oportuno, que o CARF possui o entendimento de que, diante da
falta de apresentação dos informes de rendimento pelos tomadores de serviço, o contribuinte
prejudicado pode comprovar o seu direito ao crédito mediante a apresentação de outros
documentos idôneos para tanto. Esse entendimento, inclusive, pode ser extraído da Súmula
CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Entretanto, embora a prova do direito ao crédito não se faça apenas mediante a
apresentação Comprovante Anual de Retenção na Fonte, também é entendimento do CARF que
o ônus da prova é do contribuinte, devendo ele apresentar outros documentos idôneos para a
averiguação do crédito.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos),
desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções
que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.291 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903029/2010-05

No presente caso, vale ressaltar que os relatórios de e-fls. 42 e seguintes são de
rendimentos recebidos pelas empresas administradoras de cartão de crédito (CIELO/VISANET e
REDECARD), ou seja, a Recorrente, a bem da verdade, é a fonte pagadora das referidas
empresas indicadas. As administradora de cartão, por sua vez, apenas repassava à Recorrente o
valor do produto das vendas realizados por meio de cartão de crédito, porém, reteve a comissão
em função do uso do cartão de crédito e, ao mesmo tempo, já reteve na fonte a sua própria
receita (auto retenção).
Portanto, a referida comissão que as administradoras de cartão recebeu é que foi
objeto de auto retenção de IRRF (código 8245) pela respectiva administradora de cartão de
crédito.
Sendo assim, o doc de e-fls. 41 demonstra que a Recorrente deve apenas informar
na DIRF que é a fonte pagadora dos rendimentos. Na verdade, quem tem direito à utilizar a
retenção são as próprias administradoras de cartão de crédito e não a Recorrente.
Logo, conforme apreciado pela DRJ, “a documentação acostada ao processo (fls.
41/42 e 45 a 171) não substituem o informe de rendimentos a que se refere à legislação acima
transcrita, logo, não se presta para excluir a glosa das realizadas pela Autoridade Fiscal.”
No presente caso concreto, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar as
retenções informadas nas DCOMP’s não homologadas.. Assim, nos termos do artigo 170 do
Código Tributário Nacional, falta ao crédito indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que
são indispensáveis para a compensação pleiteada.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital